Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-60.2018.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000655-60.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUCE DANTAS PEREIRA - CPF: 057.520.171-14 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), LUIZ CARLOS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MERCANCIA DO ENTORPECENTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - NÃO VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO -
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM FACE DE MORADORES DA RESIDÊNCIA - CONTRADIÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO E “PAPELOTES” - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA - 32 (TRINTA E DOIS) GRAMAS DE MACONHA - ENTENDIMENTO DO STJ - DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA MACONHA - ASSERTIVA DE SER O APELANTE USUÁRIO VEROSSÍMIL - CONFIRMAÇÃO PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTE - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - JULGADOS DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR
O TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES
.

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘
in dubio pro reo’
. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei.”
(TJMT, Ap nº 24707/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000655-60.2018.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

BRUCE DANTAS PEREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUCE DANTAS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (Código 78024), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 218/233).

O apelante sustenta que não há provas da
“mercancia de substância entorpecente”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para uso de drogas (fls. 247/257).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 261/280).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça
Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO – (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO – INVIABILIDADE – ROBUSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PELO ACUSADO – VERSÃO DO RÉU EM TOTAL DESARMONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMERGEM DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CONVERGENTES ENTRE SI, DETALHANDO MINIMAMENTE COMO OCORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE – AO SER CUMPRIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FOI ENCONTRADO NO QUARTO DO RÉU, SOB UMA MESA, 32,696G DE MACONHA ALÉM DE PAPELOTES PARA EMBALAGEM DOS ENTORPECENTES - NATUREZA E QUANTIDADE EVIDENCIADA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO - DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Glenda Moreira Borges, promotora de Justiça - fls. 295/302)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de março de 2018, por volta das 06h25m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Gino Vassoler, s/n, Bairro Jardim Rio Claro, na cidade de S50 José do Rio Claro/MT, LUIZ CARLOS DE ARAUJO e BRUCE DANTAS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes – 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de grande de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudos preliminares de constatação de fls. 08/09).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os agentes da lei NILSON BARBOSA DUARTE e ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA deslocaram-se até a residência de LUIZ CARLOS DE ARAUJO e BRUCE DANTAS para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

No curso da operação policial, os agentes da lei empreenderam as diligências pertinentes e encontraram, no quarto de LUIZ CARLOS DE ARAUJO, uma porção grande de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie e vários papelotes de plástico vazios utilizados para embalar entorpecente. Durante a busca, os investigadores de polícia ainda encontraram, no quarto de BRUCE DANTAS, uma porção grande de maconha. [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por [...] BRUCE DANTAS NAS disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 [...]
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotora de Justiça – fls. 10/12)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal dos acusados BRUCE DANTAS PEREIRA e LUIZ CARLOS ARAÚJO em relação à prática do crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que no dia 06/03/2018 os acusados supostamente guardavam e tinham em depósito, com intuito de fornecer a terceiros, substâncias entorpecentes - 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

III - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AO ACUSADO BRUCE DANTAS PEREIRA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do boletim de ocorrência encartado às fls. 09/10, auto de apreensão de fl. 16 e laudo preliminar de constatação encartado à fl. 15 que atesta que a substância entorpecente encontrada é Cannabis sativa L. (Maconha), além das conclusões dos laudos finais de constatação acostados em anexo e produzidos pela POLITEC. [...]

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se igualmente evidenciada pelos elementos de prova colacionados ao feito, sobretudo os depoimentos testemunhais colhidos tanto em fase inquisitiva quanto em juízo.

Na fase investigativa, a testemunha policial civil Nilson Barbosa Duarte relatou que no quarto de Bruce foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha (fl. 11). No mesmo sentido é o depoimento prestado em sede de inquérito policial pela testemunha Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira (fls. 12/13).

Em sede de audiência de instrução e julgamento as citadas testemunhas ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Além disso, o policial civil Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira [...]

A testemunha Helthieny Suzi Dias Menezes [...]

O policial civil Nilson Barbosa Duarte [...]

Ademais, o valor probante dos depoimentos das testemunhas policiais civis, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se inquestionáveis, quanto à eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los somente pelo fato de se tratar de agentes estatais, sobretudo quando as declarações são corroboradas pelos demais elementos de prova angariados ao feito. [...]

Assim, não havendo motivação concreta para o descrédito das versões prestadas pelos policiais civis, já que não demonstraram qualquer interesse pessoal na condenação do acusado e, sendo a jurisprudência tranquila no sentido de que o depoimento de policiais é prova válida, desde que em harmonia com o conjunto probatório, como ocorre no caso, é de se desacolher a tese de insuficiência probatória.

Assim, verifica-se que apesar de o acusado negar a autoria delitiva durante o seu interrogatório, afirmando que possuía a droga em depósito apenas para consumo próprio, a prova testemunhal angariada ao feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é coerente e uníssona, corroborada às demais provas angariadas ao feito, e demonstram que o acusado traficava entorpecentes.

Neste particular, registro que a declaração prestada pelo incriminado diverge dos outros elementos probatórios contidos nos autos, vez que, por óbvio, a intenção do denunciado é de se isentar da responsabilidade penal, na medida em que apresenta justificativa totalmente divorciada do conjunto probatório. [...]

No caso dos autos, após a ponderação das provas trazidas aos autos a fim de saber para qual fim o acusado adquiriu e guardou a droga, uma vez que tanto o artigo 28 quanto o artigo 33, caput, da lei de regência, descrevem as condutas “guardar e ter em depósito” substância entorpecente, diferenciando, assim, somente se para consumo pessoal ou para entregá-la, de qualquer forma, a consumo, dada a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão, convenço-me de que o acusado de fato possuía a porção para fins de tráfico.

Além disso, verifica-se que o acusado já foi condenado pela prática de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, iniciando a execução da pena imposta em 06/10/2012 (Execução Criminal que tramitou na Segunda Vara desta Comarca sob o n.º 2822-60.2012.811.0033, cód. 50480), dentre outros executivos de pena que o acusado possui em razão da condenação por outros crimes.

Neste contexto, o pleito da defesa para fins de desclassificar a conduta praticada pelo acusado Bruce Dantas Pereira para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 se mostra insustentável, assim como a tese de absolvição sustentada pela defesa, diante da comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, eis que o denunciado tinha em depósito porção de substância entorpecente e, além disso,
papelotes que indicavam que seriam utilizados para fracionar a porção, a indicar a traficância praticada pelo acusado. [...]

À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de:

a) DESCLASSIFICAR o delito imputado na denúncia ao acusado LUIZ CARLOS DE ARAÚJO, vulgo “pé de bicho”, [...] para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, devendo ser o feito redistribuído no Juizado Especial Criminal da Comarca com relação ao acusado, depois de preclusas as vias recursais.

b) CONDENAR o acusado BRUCE DANTAS PEREIRA, brasileiro, convivente, funileiro, nascido aos 30/03/1994, natural de Francisco Morato/SP, filho de Benedito José Pereira e Ana Aparecida Souza, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juiz de Direito – fls.
218/233
).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação (fls. 22), Laudo de Constatação (fls. 208/211) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.45637-01 (fls. 212/217), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Nilson Barbosa Duarte e Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, policiais civis (fls. 18/20), Beatriz Suelen de Carvalho Cordeiro, companheira do apelante (fls. 50), e o interrogatórios de Luiz Carlos de Araújo, corréu (fls. 27/28) e BRUCE DANTAS PEREIRA, o apelante (fls. 31/32).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Helthieny Suzi Dias Menezes, Nilson Barbosa Duarte e Adailson Gonçalo
Rodrigues Ferreira, as testemunhas Alzira Gomes da Silva e Lindeci Gomes da Silva, assim como interrogados o corréu Luiz Carlos de Araújo e o apelante
BRUCE DANTAS PEREIRA
(Relatório de Mídias de fls. 284).

Extrai-se do contexto probatório que:

- o apelante é enteado do corréu Luiz Carlos de Araújo e residem no mesmo endereço, qual seja, rua Gino Vassoler, s/nº, bairro Jardim Rio Claro, Município de São José do Rio Claro;

- no dia 6.3.2018, aproximadamente 6h25min, os investigadores de polícia Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira e
Nilson Barbosa Duarte, em cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência comum [apelante e do corréu]
, apreenderam uma porção de maconha pesando aproximadamente 32 (trinta e dois) gramas, uma porção de cocaína com cerca de 11 (onze) gramas, 4 (quatro) papelotes e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais);

- o policial civil Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira declarou, em sede policial que,
“no quarto de BRUCE foi encontrada uma porção de maconha”
e
“no quarto de Luiz Carlos uma porção de pasta base, R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) e vários papelotes vazios”
; havia investigação preliminar no sentido de que
“os moradores”
da residência comercializavam entorpecentes

(fls. 19). Em Juízo, afirmou que os papelotes estavam no quarto de
BRUCE DANTAS PEREIRA
; a maconha não estava fracionada, mas em embalagem única; antes desse fato
“foram realizadas outras duas buscas na casa e não forma localizadas provas de traficância”
(Relatório de Mídias de fls. 284);

- o policial civil Nilson Barbosa Duarte narrou, na Delegacia de Polícia, que no quarto de BRUCE DANTAS PEREIRA fora encontrada apenas uma porção de maconha, ao passo que
“no quarto de Luiz Carlos foi encontra uma porção de pasta base, dinheiro (R$122,00) e vários papelotes de plásticos vazio”
(fls. 18). Na Instrução, aduziu n
ão ter participado das investigações preliminares;
“o mandado de busca e apreensão era direcionado à residência de Luiz Carlos”;
no quarto do corréu Luiz Carlos foi apreendida a cocaína, ao passo que
“a maconha e os papelotes no quarto do BRUCE”
(Relatório de Mídias de fls. 284);

- o corréu Luiz Carlos de Araújo aduziu, em Juízo, que apenas a maconha pertencia a BRUCE
DANTAS PEREIRA, o qual
é usuário de entorpecente; a cocaína e o dinheiro encontrado em seu quarto lhe pertencem, mas negou terem sido apreendidos papelotes (Relatório de Mídias de fls. 284);

- o apelante asseverou ser usuário de maconha, tanto em sede policial quanto em Juízo. Na instrução, destacou que as embalagens plásticas e o dinheiro não foram encontrados em seu quarto (fls. 31/32 e Relatório de Mídias de fls. 284);

- as testemunhas Alzira Gomes da Silva e Lindeci Gomes da Silva afirmaram residir próximo ao apelante [mesma rua], conhecê-lo desde os 9 (nove) anos de idade; saber que ele é usuário de entorpecente e desconhecer qualquer ato de traficância praticada por ele.

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis Nilson Barbosa Duarte e
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
não presenciaram atos de comércio de entorpecentes praticados pelo apelante e, se contradisseram sobre a localização do dinheiro e dos papelotes, ora afirmando terem sido localizados
no quarto do apelante, ora
no quarto do corréu
Luiz Carlos de Araújo, o qual teve sua conduta desclassificada para uso.

A busca e apreensão domiciliar foi expedida em razão de denúncia de comercialização de entorpecentes por
“moradores da residência”
e não especificamente contra o apelante
.

A quantidade de droga localizada com o apelante [uma porção de aproximadamente 32 (trinta e dois) gramas de maconha] não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, - 12.3.2018).

Registre-se que o apelante possui condenação por tráfico de drogas e roubo (Execução Penal nº 0011184-79.2017.8.11.0064).
Todavia,
“mesmo que o réu possua contra si outros registros criminais por crime de idêntica natureza - como é o caso dos autos -, não significa, necessariamente, que essa circunstância pode ser utilizada como prova do tráfico, sob pena de estarmos admitindo o odiado e intolerado Direito Penal do autor”
(
TJMT,

Ap nº 73333/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2018).

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a destinação mercantil da maconha, ao passo que a assertiva de ser o apelante usuário apresenta-se verossímil, notadamente porque confirmada pelas testemunhas
Alzira Gomes da Silva e Lindeci Gomes da Silva,
de modo a justificar a desclassificação da conduta para uso de entorpecente, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de São José do Rio Claro - JECRIM - (CPP, art. 383, § 2º), por consequência.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Tendo em vista a inexistência de prova contundente acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘
in dubio pro reo’
. Não restando suficientemente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do agente, impõe-se a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para o do artigo 28 da mesma lei.”
(Ap nº 24707/2015 - Primeira Câmara Criminal - 21.9.2015)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018
- Primeira Câmara Criminal -

8.6.2018)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de São José do Rio Claro - JECRIM - para julgamento do fato nos termos da Lei nº 9.099/95 (CPP, art. 383, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020